Tribunal: TJDFT
Processo: 0717282-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROFISSÃO LIBERAL. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por réu em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira.
2. A decisão agravada considerou incompatíveis os rendimentos declarados com a profissão do agravante e com sua residência em área de alto padrão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à parte ré, pessoa natural, diante de alegação de superendividamento e alteração da condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa física, admitindo sua desconstituição apenas diante de elementos concretos em sentido contrário.
5. A documentação recente apresentada comprova renda mensal inferior a cinco salários mínimos, inexistência de saldo positivo em contas bancárias e saldo devedor elevado, além de tentativas frustradas de pagamento de obrigações.
6. Ainda que o agravante tenha exercido profissão de médico e residido em área nobre, demonstrou alteração significativa de sua condição financeira atual, com dívidas superiores a R$ 5,7 milhões e dependência de ajuda familiar.
7. A situação de superendividamento é relevante para aferição da hipossuficiência, especialmente quando há comprometimento da subsistência pessoal ou familiar.
8. O deferimento da gratuidade de justiça não impede futura impugnação pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Deferida a gratuidade de justiça ao agravante, com efeitos ex nunc, inclusive para fins de custeio da perícia com recursos do Tribunal.
Tese de julgamento: 1. A condição de hipossuficiência deve ser aferida com base na realidade financeira atual da parte, sendo possível o deferimento da gratuidade de justiça mesmo a profissionais liberais domiciliados em área de alto padrão, desde que demonstrado superendividamento e comprometimento da subsistência.
Legislação e jurisprudência citadas: CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, e 100; Acórdão TJDFT 1629629, 0726838-98.2022.8.07.0000; Acórdão TJDFT 1876085, 0702950-32.2024.8.07.0000.